Tribunal: TJDFT
Processo: 0715142-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715142-90.2021.8.07.0003 RECORRENTE: PEDRO FELIPE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLENCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESAO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR EXAME DE CORPO DE DELITO. CULPABILIDADE. AGRESSAO NA PRESENÇA DE FILHO DO CASAL. MAIOR REPROVABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida. 2. Da análise dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo, bem como dos demais elementos de prova, observa-se a presença da autoria e materialidade do crime de lesão corporal dolosa. 3. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, quando demonstrado que o crime foi praticado na presença do filho do ex-casal. 4. Quanto ao patamar de aumento da pena-base, é de ser mantido o acréscimo de 4 (quatro) meses, por representar o percentual de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o tipo penal, critério solidamente aceito pela jurisprudência desta Corte. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, sustentando que, no caso, o aumento da pena-base em 4 (quatro) meses se deu de forma desproporcional, não bastando, para a consideração negativa de culpabilidade, o fato de a agressão ter sido praticada na frente do filho do casal, de 2 (dois) anos de idade. Afirma que o critério aplicável é da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para a única circunstância judicial considerada desfavoravelmente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 59 caput e inciso II do Código Penal, pois, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp 1966870/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022). Assim, além da incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ, registre-se que “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.695.525/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe de 10/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012